Tribunal: TJDFT
Processo: 0719185-26.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. PEDIDO GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PRETÉRITO. PREJUDICIALIDADE DA APELAÇÃO. AÇÃO DE ALIMENTOS. “QUANTUM”. BINÔMIO NECESSIDADE X POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Concedida a gratuidade de justiça ao autor apelante em sede de agravo de instrumento pretérito, cujo v. acórdão transitou em julgado, revela-se prejudicado o recurso de apelação versando sobre a matéria, diante da superveniente ausência do interesse recursal.
2. É dever de ambos os pais contribuir com as despesas da criança, na medida de suas possibilidades.
3. O magistrado, ao apreciar o quantum dos alimentos, deve, de maneira proporcional e razoável, conjugar as necessidades do alimentado com as possibilidades financeiras do alimentante, de modo a assegurar a subsistência das partes.
4. Na hipótese, a verba alimentícia arbitrada na origem está adequada às peculiaridades do caso e às provas produzidas, atendendo ao binômio necessidade X possibilidade, não merecendo majoração.
5. Recurso da ré alimentanda conhecido e não provido. Apelo do autor alimentante julgado prejudicado.